Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INC IV, CPC. ÓBICE LEGAL.

1. Para a concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite a decisão liminar.
2. Desse modo, quanto à existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e à inexistência de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), na petição inicial, a interpretação a contrario sensu do mencionado parágrafo único impede o deferimento do pedido liminar, como acertadamente mencionado pelo i. juízo de origem. Outrossim, Os demais incisos do referido dispositivo legal não se aplicam à presente hipótese.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.